Tribunal: STF
Processo: HC 212994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, em favor de Wilson dos Santos Gaspechak, contra decisão proferida pela Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o RHC 161.577 – SC.



    Consta dos autos que a paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput , da Lei 11.33/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da prisão preventiva, haja vista ter sido condenada em regime semiaberto. 



    A ordem foi denegada. 



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os réus sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    Argumenta, ainda, que o paciente encontram-se preso preventivamente, de modo que a prisão provisória não mais justifica-se ante o regime imposto na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido” (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que ocorre no presente caso. 



    Explico.



    O juízo de origem, ao condenar o acusado e manter a prisão preventiva, consignou o seguinte: 



    “Reconheço o concurso material entre os crimes, uma vez que o réu, com duas ações diversas, praticou os tipos penais previstos no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, de modo que as penas são somadas, totalizando a reprimenda em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e em 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa.



    (…)



    No caso, tendo em vista que o acusado está preso no presente feito desde 18.10.2021, ou seja, há três meses e sete dias, cujo período não satisfaz o mínimo legalmente exigido de 16% do cumprimento da pena, já que é réu primário (artigo 112, inciso I, da Lei de Execuções Penais, com redação dada pela Lei 13.964/2019), mantenho inalterado o regime prisional fixado e relego a detração para a fase de execução penal (artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, e Lei n. 8.072/90.)”. (eDOC 2, p. 268)



    Ora, a decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. 



    Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor dos pacientes não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade abstrata do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017. 



    Colaciono, a propósito, o seguinte precedente: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpu s é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória.



     PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal. 



    (HC 191.931, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021) 



    Destaco, contudo, que esta Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade concreta, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado, o que não verifico nestes autos. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para suspender os efeitos da prisão preventiva decretada em desfavor de Wilson dos Santos Gaspechak, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP, a ser determinadas pelo juízo de origem. 



    Oficie-se, com urgência, ao TJSC e ao STJ. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente